Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-49.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Transporte Aéreo – Alteração de malha aérea implicando em mudança de dia de embarque e chegada ao destino – Aquisição de nova passagem em companhia aérea distinta – O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e

Ementa:
Apelação – Transporte Aéreo – Alteração de malha aérea implicando em mudança de dia de embarque e chegada ao destino – Aquisição de nova passagem em companhia aérea distinta – O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e independe de comprovação de culpa, respondendo pela reparação dos danos materiais e morais causados a seu cliente por defeito decorrente do serviço por ela prestado – Alteração de malha que configura fortuito interno – Danos Morais arbitrados em R$ 5.000,00, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Prejuízo material devidamente comprovado, razão pela qual o ressarcimento do valor despendido é de rigor – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.